Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-90.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-90.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA GRACIELI KANZLER - CPF: 949.631.421-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. O banco sustenta que diligenciou ativamente para localizar a parte devedora e bens passíveis de penhora, de modo que não houve inércia apta a configurar a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da ação executiva, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o, do CPC, apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável, após o término do prazo de suspensão da execução, conforme o artigo 921, § 4o, do CPC e a Súmula 150 do STF.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o artigo 921 do CPC para explicitar o termo inicial da prescrição intercorrente, não pode retroagir para atingir atos processuais anteriores à sua vigência, conforme o artigo 14 do CPC.

No caso concreto, o exequente promoveu diligências contínuas para localizar o devedor e bens penhoráveis, incluindo pedidos de pesquisa em diversos sistemas sem que houvesse inércia ou desídia.

O simples decurso do tempo, sem localização de bens do devedor, não configura automaticamente a prescrição intercorrente, sendo necessária a comprovação da inércia do credor, o que não ocorreu nos autos.

O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração da desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o artigo 921, § 4o, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência, nos termos do artigo 14 do CPC e do princípio da segurança jurídica.

2. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da ação executiva, após o término do período de suspensão do processo.

3. A realização de diligências contínuas e eficazes pelo credor para localização do devedor e de bens penhoráveis afasta a configuração da prescrição intercorrente, mesmo que as tentativas tenham sido infrutíferas.

­­­­­­­­___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Segunda Seção, j. 27.06.2018.; TJ-MT, AC no 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJ-MT, AI no 1006022-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.05.2024; TJ-MT, AC no 0002458-35.2014.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.03.2024; TJ-MT, AI no 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJ-SP, AC no 0003319-33.2011.8.26.0602, Rel. Des. Cláudio Hamilton, j. 01.09.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de MARIA GRACIELI KANZLER reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,

Nas razões recursais, em breve resumo, o Banco apelante afirma que o Magistrado na origem reconheceu de forma não expressa a aplicação do art. 921, § 4o do CPC, eis que ultrapassdo o prazo prescricional sem localização de bens passíveis de penhora ou localização do devedor e, no entanto, tal entendimento utilizado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, de modo que não pode retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.

Defende a inocorrência do instituto da
prescrição

intercorrente
, sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilidade de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Afiança que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob no 272.019.889-0, celebrada entre as partes em 27/11/2014, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com vencimento da parcela não adimplida em 19/01/2018, cuja cópia aportou aos autos junto ao Ids 26667884/ 266678842.

A ação foi distribuída em 20/07/2018 e, após a determinação de emenda à inicial, foi proferida decisão, determinando a citação, em 26/11/2018.

A tentativa de citação teve resultado negativo. Conforme certidão do oficial de justiça datada em 10/12/2019 (Id 26668076).

A parte apelante foi intimada, e, em 28/04/2020, requereu buscas por meio dos sistemas INFOSEG, SIEL entre outros.

O Juiz em 11/03/2023 deferiu o pedido e, determinou a intimação da exequente para pagamento da taxa para efetivação da pesquisa.

Em 18/04/2021, a instituição bancária juntou comprovante de pagamento da guia, referente a taxa.

Em 09/11/2021, foi determinada a intimação do Banco exequente para o pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

A determinação foi cumprida em 30/11/2021.

Expedido novo mandado de citação em 10/02/2022, e novamente foi infrutífero o resultado, consoante certidão de Id 266680784.

Em 27/08/2022 foi determinada a intimação do banco credor para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar o que de direito.

A parte autora requereu em 16/09/2022 a realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o único intuito de localizar novos endereços para localização da parte demandada:

O Magistrado deferiu o pedido nesta ocasião determinou a intimação da exequente para recolhimento das custa da diligência requerida, no prazo de 05 dias.

Posteriormente nova tentativa de citação, por oficial de justiça se deu em 02/05/2023 (Id 266680800) sem êxito.

Intimado dessa ultima tentativa frustrada, a parte autora requereu a expedição de ofícios ás empresas, IFOOD, UBER etc.

O Juízo singular em decisão proferida em 17/07/2022 rejeitou o pedido e, nessa oportunidade determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias em consonância com o artigo 921, § 5o, do CPC.

Dessa decisão a instituição bancária opôs embargos de declaração que não foram acolhidos.

A seguir se

manifestou em 25/07/2022/2022, pela não incidência da prescrição intercorrente e, nessa ocasião, requereu a citação em outros dois endereços.

Juízo a quo não analisou o pedido.

Em 31/03/2024sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

(...)

Da prescrição intercorrente e do respectivo prazo para o seu reconhecimento.

A prescrição intercorrente ocorre pela inércia do credor durante o processo de execução, resultando na perda do direito de ação. Conforme o art. 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC), o processo de execução deve ser suspenso por um ano quando o devedor ou bens penhoráveis não forem localizados. Após esse período, sem diligências efetivas do credor, a prescrição começa a correr automaticamente. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo da execução segue o mesmo prazo prescricional da ação. Nesse sentido, o art. 206-A do Código Civil, introduzido pela Lei 14.382/2022, determina que a prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão original. Importante destacar que a Lei 14.195/2021 deu nova redação aos parágrafos do art. 921 do CPC, explicitando a aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, inclusive para a esfera cível, não apenas para execuções fiscais. O entendimento jurisprudencial pacificado determina que, findo o prazo de um ano de suspensão do processo, o prazo de prescrição intercorrente começa a fluir automaticamente, sem necessidade de provocação do credor ou de decisão judicial. Portanto, em processos de execução, seja de título judicial ou extrajudicial, se o credor não localizar o devedor ou bens suficientes dentro do prazo prescricional, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, extinguindo a pretensão executiva. Isso ocorre automaticamente após um ano de suspensão, conforme o art. 921, §§ 1o e 4o do CPC, e segue o mesmo prazo da prescrição da ação, como estabelecido pela Súmula 150 do STF e pelo art. 206-A do Código Civil..

Conforme o art. 921, § 5o, do CPC, o juiz pode, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente, após ouvir as partes no prazo de 15 dias, e extinguir o processo com base no § 4o do mesmo artigo.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, determinando que, uma vez transcorrido o prazo de suspensão sem movimentação efetiva do exequente, a prescrição intercorrente pode ser declarada independentemente de intimação específica para impulsionar o feito, conforme decidido no REsp 1604412/SC. No entanto, deve-se garantir ao credor o direito de apresentar eventual fato impeditivo da prescrição. Vejamos:

[...]

No presente caso, a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar sobre possíveis causas de suspensão ou interrupção da prescrição (Id. 158459458), mas permaneceu inerte.

Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, quando não são localizados o devedor ou bens penhoráveis, a execução é suspensa por até um ano. Após esse período, caso o exequente não promova diligências eficazes, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente.

Fatos Relevantes do Processo
:

O processo foi iniciado em 16/08/2018.

Tentativas de citação da executada ocorreram em 10/12/2019 e 09/02/2022, ambas sem sucesso.

Ciência à parte exequente da primeira tentativa de citação infrutífera, em 03/04/2020 (Id. 30980807).

A partir de 03/04/2020, o processo foi suspenso por um ano (até 02/04/2021), conforme o art. 921, § 1o, do CPC, devido à não localização da executada.

Diversas tentativas de localização e citação entre 2020 e 2023, todas infrutíferas.

Apesar das diligências da parte exequente para encontrar a executada, todas as tentativas de citação foram infrutíferas. Após o término do prazo de suspensão em 02/04/2021, o processo permaneceu sem qualquer resultado concreto até setembro de 2024, configurando a prescrição intercorrente, visto que os requerimentos de diligências ineficazes não suspendem ou interrompem o prazo prescricional.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE IAC No 1.604.412/SC. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO OBSTAM O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DA LEI No 10.931/04 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. SENTENÇA MANTIDA, POR PREMISSA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0000663- 30.2012.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.06.2022) (TJ-PR - APL: 00006633020128160123 Palmas 0000663-30.2012.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. 6. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00511168520148070001 1429776, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).

Dessa forma, esgotados os meios razoáveis para localizar a devedora, torna-se necessária a extinção do processo executivo por prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC, evitando a perpetuação de uma relação jurídica sem base legal para subsistir.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da prescrição intercorrente. Sem custas e honorários, conforme disposto no art. 921, § 5o, do CPC. Advirto que eventuais embargos de declaração opostos apenas para pedido de reconsideração serão considerados recurso manifestamente protelatório, sujeito à multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

[...]

Pois bem

Nota-se que o banco credor, requereu diversas buscas de informações sobre a localização do devedor a fim de proceder a citação citar do mesmo, todavia, as várias tentativas de localização do bem restaram infrutíferas.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição comum referente ao processo que foi ajuizado, sabendo-se que, se o prazo da prescrição comum era de 3 (três) anos, o prazo da prescrição intercorrente será de 3 (três) anos, se era de 5 (cinco) anos, também será de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição no curso do processo.

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). (destaquei)

In casu trata-se de ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, e, sua fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66, in verbis:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 921, §5o, do CPC).

O ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior a 03 (quatro) anos de suspensão do feito, contados entre a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor até a data da sentença, com aplicação do artigo 921, §4o, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei no 14.195, de 2021.

O citado dispositivo processual dispõe que: “termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4o, do CPC - pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Nota-se que o credor procedeu incansavelmente na tentativa de encontrar o executado, contando o feito com regular movimento processual, em que pese tramitar há aproximadamente 6 (seis) anos.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.
(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo”.
(TJ-MT - AC: 0000357-86.2012.8.11.0095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS
–
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido. (
N.U 1023075-68.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei
).

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4o, 4o-A e 5o, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Da análise minuciosa da tramitação do feito apura-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Banco Bradesco
, para reformar a sentença,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025